Tribunal: STF
Processo: ARE 1315016
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. PROCURADORES MUNICIPAIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGADA AUSÊNCIA DE REPASSE DA VERBA PELO MUNICÍPIO DE BOMBINHAS. NATUREZA ALIMENTAR, CONFIGURANDO DIREITO AUTÔNOMO DOS ADVOGADOS PÚBLICOS, NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 14 E 19 DO CPC. ALMEJADA PERCEPÇÃO DIRETA PELOS CAUSÍDICOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE LEI PRÓPRIA DISCIPLINANDO A MATÉRIA E FIXANDO EVENTUAL RATEIO OU DISTRIBUIÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE. EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE NORMA MUNICIPAL ASSEGURANDO EXPRESSIVO ACRÉSCIMO SALARIAL AOS PROCURADORES COM BASE NO VALOR MÉDIO DA VERBA SUCUMBENCIAL RECEBIDA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 85, § 19, DO CPC. LEGISLAÇÃO IMPUGNADA QUE REGULAMENTA O SISTEMA REMUNERATÓRIO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO. RESPEITO AO PODER DE AUTO ORGANIZAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 22, incisos I e XVI; e 30, inciso I, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente